Tribunal: TJMT
Processo: 0005279-12.2013.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005279-12.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (APELADO), ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO), WILSON SIERRA - CPF: 174.444.469-20 (APELANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA - CPF: 777.470.891-04 (APELANTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

WILSON SIERRA

APELANTE(S):

NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA

APELADO(S):

MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S/A.

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO EM FACE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PARA FINS DE SERVIDÃO

– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO: INSURGÊNCIA RELATIVA AO
QUANTUM
– INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE CÔMPUTO DO
COEFICIENTE DE SERVIDÃO
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO NO LAUDO PERICIAL – JUROS COMPENSATÓRIOS EM 6% - ART.15-A, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 –

RECURSO DESPROVIDO.

Apontadas as razões que convenceram o juiz do seu veredicto, mister a rejeição da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, inexistindo qualquer irregularidade no fato de ter se baseado no laudo pericial que, no caso, constitui a principal prova dos autos.

O julgamento da lide sem que oportunizada, por uma terceira vez, novos questionamentos do perito acerca de questões periféricas sem a efetiva demonstração de qualquer prejuízo, não constitui cerceamento de defesa.

Consoante jurisprudência deste Tribunal, na desapropriação indireta por constituição de servidão administrativa, a verba indenizatória não decorre apenas pelo valor de mercado da fração serviente, devendo ainda, considerar o chamado
Coeficiente de Servidão
, o qual é apurado em percentual, e leva em consideração os
riscos da servidão
,

o
fator de incômodo
,
destinação econômica
(“uso atual do solo”), sua
posição geográfica dentro do móvel
e o
percentual de comprometimento
.

À míngua de quaisquer elementos capazes de desqualificar ou invalidar as conclusões periciais por ocasião da apuração do valor econômico da servidão, e o respectivo
coeficiente de servidão
, deve-se manter a verba indenizatória aferida pelo do
expert
.

Ao julgar a constitucionalidade da redação do art.15-A do decreto-lei nº 3.365/41, na ADI nº 2332, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que
é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão
da concessionária pública no imóvel serviente.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

WILSON SIERRA

APELANTE(S):

NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA

APELADO(S):

MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S/A.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
WILSON SIERRA
e
NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA
contra a sentença proferida na
Ação de Constituição de Servidão Administrativa
nº 5279-12.2013.8.11.0007 ajuizada por
MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S/A
,
que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar constituída, em favor da parte autora, servidão administrativa sobre a área descrita na inicial e no laudo pericial, mediante o pagamento de indenização no importe de R$ 61.833,49, apurado na perícia judicial, valor a ser acrescido de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano desde a data da imissão provisória na posse (Súmulas 56, 70 e 113 do STJ), e de correção monetária pelo INPC, a partir da data da emissão do laudo pericial, ambos incidentes sobre a diferença entre o valor depositado previamente

e a quantia ora fixada. Condenou ainda as partes ao pagamento das custas
pro rata
bem como da verba honorária devida ao patrono da parte adversa arbitrada em 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e a indenização ora fixada, nos termos do art. 27, § 1º, e art.30 do Decreto-lei n.º 3.365/41, importância que deve ser acrescida de correção pelo INPC.

Inconformados,

os requeridos suscitam preliminarmente a existência de nulidade por (i) ausência de fundamentação, bem como pela ocorrência de (ii) cerceamento de defesa na medida em que, após a apresentação do laudo pericial, peticionaram nos autos requerendo que o
expert
fosse instado a se manifestar sobre a correção do valor apurado (subavaliação), juntando, inclusive, uma avaliação realizada sobre um outro trecho da mesma fazenda, também destinada à constituição de servidão para a passagem de linhão em uma área de 14 hectares, à qual foi atribuída uma indenização de R$191.000,00, tendo o juízo procedido desde logo o julgamento antecipado da lide.

Assevera que, apesar de instado inicialmente para responder a algumas indagações, o perito se esquivou de responder sobre:

- quais as implicações ambientais decorrentes da servidão, como quem suportará as despesas para a readequação da fazenda a tais normas e o que foi feito do valor auferido com a madeira retirada da área;

- a ausência de mensuração dos lucros cessantes relacionados à exploração da agricultura na área serviente;

- como teriam sido realizados os cálculos que apuraram os danos emergentes;

- a subavaliação se comparada à outra avaliação realizada no ano de 2017 sobre outra faixa o mesmo imóvel e que instruiu o Processo n.1001564-03.2017.8.11.0007.

Afirma que apesar de todos esses questionamentos pendentes de explicações, a sentença se limitou a concluir que os esclarecimentos prestados pelo perito seriam suficientes para a homologação do valor por ele apresentado no estudo técnico, deixando, pois, de observar o art.477, §2º, inciso I, do CPC/15.

No mais, pugna que os juros compensatórios sejam fixados em 12% ao ano – e não em 6% anuais – a incidir desde a data da imissão da autora na posse da área serviente, bem como que o valor da verba indenizatória seja majorada para R$354.692,00, a partir do valor do hectare apurado pela avaliação de IDs. ns. 64937519 - Pág. 1 a 64937524 - Pág. 12 (R$13.642,00/ha).

Contrarrazões no ID. n. 64937545.

É o relatório.-

É como voto.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

WILSON SIERRA

APELANTE(S):

NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA

APELADO(S):

MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S/A.

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo se extrai da inicial, por força da
resolução autorizativa n° 4.242 da ANEEL, foi declarada a utilidade pública das terras constantes na matrícula n° 7.752 e 7.980, para instalação de linha transmissão de energia, denominada linha Paranaíta-MT/Cláudia-MT/Paranatinga-MT/Ribeirãozinho-MT.

Por conta disso, a transmissora concessionária apelada teria procurado os autores para a constituição de servidão administrativa sobre 26,4537 ha do imóvel a eles pertencente, oferecendo-lhes, para tanto, a título de indenização, a importância de R$ 38.149,34.

Diante da não aceitação da oferta pelos proprietários, a recorrida ajuizou a presente demanda para a constituição da mencionada servidão, requerendo a sua imissão de posse na área, mediante a consignação do valor ofertado, o que foi deferido pelo juízo singular em 21/10/2013, tendo a referida liminar imissória sido cumprida em 09/04/2014.

Regularmente processado e instruído o feito, inclusive com a realização de perícia técnica elaborada por
expert
nomeado pelo juízo, cujo laudo foi juntado no ID. n.
64937494 a 64937498
e complementado no documento de ID.
64937512, adveio a sentença de parcial procedência, na qual foi referendado o valor da avaliação apurado.

Contra tal veredicto se voltam os réus proprietários originários da terra serviente pelas razões expostas no relato.

Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Aduzem os apelantes a nulidade da sentença por ausência de fundamentação da sentença, ao argumento de que a douta magistrada singular limitou-se a transcrever parte do laudo pericial, em afronta ao artigo 93, inciso X, da Constituição Federal.

Todavia, conforme se depreende do ato decisório recorrido, não se verifica a alegada ausência de fundamentação, visto que ao proferi-lo, expressou a magistrada de forma clara e sucinta as razões de fato e de direito ensejadoras do acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo apelada/autora.

Com efeito, a ilustre julgadora
a quo
atendeu às exigências legais – artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 489 do CPC/15, inexistindo qualquer irregularidade no fato de ter se baseado no laudo pericial do juízo para motivar o seu
decisum
, o que, aliás, constitui a principal prova dos autos.

Ademais, verifica-se que a prova pericial não fora a única fundamentação utilizada na sentença, sendo esta também baseada em jurisprudência e doutrina.

Assim, apontando pelo magistrado as razões de seu convencimento, imperiosa a rejeição da preliminar de nulidade da sentença por ausência de motivação. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - LAUDO PERICIAL - VALOR ADEQUADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO- LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE REGE A MATÉRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apontando o Magistrado as razões de seu convencimento, nos termos art. 93, IX, da Constituição Federal, mister a rejeição da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
[...]. (N.U 0038652-34.2010.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara de Direito Privado, j. em 19/09/2018, publ no DJE 26/09/2018)

Portanto,
rejeito
a prejudicial suscitada.-

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa:

O apelante suscita ainda a nulidade por cerceamento de defesa uma vez que apesar de os requeridos terem suscitado dúvidas acerca de uma possível subavaliação se comparada com uma outra avaliação contemporânea elaborada por outra empresa perita sobre o mesmo imóvel, bem como sobre a possível omissão do
expert
sobre os cálculos utilizados para a aferição dos lucros cessante e dos danos emergentes em decorrência da imposição da servidão.

No entanto, igualmente aqui o apelo merece rejeição.

Primeiramente porque, somada, a área da matrícula nº 7.752 do CRI de Alta Floresta (511,03 hectares) e com a de matrícula n.º 7.980 do mesmo Registro (224,37 hectares) tem-se que a área total do imóvel é de
735,4 hectares
. Com isso, é plenamente possível que uma faixa de um imóvel tão grande possa ter um valor diverso de outra distante, dentro do mesmo imóvel, visto que podem ter características distintas uma da outra.

Além disso, a perícia do juízo foi realizada levando em consideração Método Comparativo de Dados de Mercado, seguindo o que preceitua a Norma Técnica NBR 14.6533, da ABNT, o que faz presumir sua legitimidade. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO FUNDAMENTADA DE MANUTENÇÃO DO LAUDO REALIZADO JUDICIALMENTE – LAUDO REALIZADO MEDIANTE QUADRO COMPARATIVO – ATENÇÃO ÀS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS – NBR 14.653-1 E NBR 14.653-3 – CREDIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1- “Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. (...)” (AgInt no REsp 1656712/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017). 2- “A utilização do método comparativo de dados de mercado encontra assento na Norma Brasileira de Avaliação de Imóveis - NBR 14.653 -, elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), garantindo credibilidade do laudo.” (Apelação Cível Nº 70049350671, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 05/12/2013). (N.U 0011464-66.2010.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018)

Além disso, a tentativa de discussão de questões periféricas acerca do que foi feito de uma ou outra árvore extraída para possibilitar a instalação está respaldada pelas licenças ambientais já obtidas, e sem as quais, aliás, o empreendimento não teria sido autorizado pelas autoridades competentes, não podendo servir para emperrar a ultimação de um processo que já perdura por mais de sete anos.

Assim, à mingua de demonstração de qual o prejuízo concreto para os requeridos – cujo ônus da prova lhes recai por força da regra do inciso II do art.373 do CPC/15, não há como reconhecer qualquer nulidade, haja visa a prevalência do princípio
pas de nullité sans grief
.

Diante disso,
rejeito
também a prejudicial ne nulidade por cerceamento de defesa.-

Do mérito.

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, o recurso não prospera.

Isso porque, segundo a orientação pacífica desta Corte que
“a indenização do dano provocado pela constituição da servidão não deve levar em conta o valor do imóvel, mas o dano efetivamente suportado pelo proprietário, e a extensão desse dano se verifica pela inutilização ou desvalorização de parte do imóvel serviente, tendo em vista a forma de exploração normal do imóvel antes da instituição e implantação da restrição ao direito de propriedade.”
(TJ/MT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC nº 129463/2016 – Relator: Des. João Ferreira Filho – j. 18/07/2017)

Ou seja, a indenização não deve corresponder exatamente ao valor venal da fração do imóvel que passou a constituir a servidão, mas sim ao proveito econômico que tal trecho de terras aproveitáveis e do percentual desta aproveitabilidade, considerados os fatores de limitação desta utilidade, a ser aferida pelo
Coeficiente de Servidão (CS)
.

No caso, para tal apuração, fora nomeado um
expert
que, dentre outras anotações, destacou as seguintes informações:

“[...].

A determinação do coeficiente de servidão é o peso expresso em percentual que demonstra a perda real do valor do imóvel após a passagem de uma Linha de Energia. Desta forma serve para verificar o preço do imóvel antes e depois da construção da linha.

A determinação do coeficiente de servidão em Linha de Transmissão ou Distribuição aérea marca uma alteração em função das características de cada propriedade, pois se verifica um conjunto de fatores que atuam direta ou indiretamente em sua determinação, estes fatores são:

Incômodos devido a construção e manutenção da Linha de Transmissão;

Existência de riscos;

Percentual da propriedade atingida pela faixa de servidão e comprometimento;

Posição da Linha de Transmissão na propriedade (longitudinal, frente, fundos, diagonal, transversal);

Destinação econômica das atividades da propriedade;”
(ID. n.

64937496 - Pág. 8)

Nesse particular, são atribuídos valores numéricos (pesos em percentuais (%)) a dentro de uma variação preestabelecida:

a)
Risco da Linha de Transmissão
(que varia de 4 a 10), para o qual foi atribuído o
peso 6
(ID. n. ;

b)
Fator de Incômodo
(até 5); para o qual foi atribuído o
peso 2
;

c)
Destinação Econômica
(“uso atual do solo”) (que varia de 4 a 15), para o qual foi atribuído o
peso 7
(atividade predominantemente pecuária);

d)
Posição Linha de Transmissão em relação ao Imóvel
(de 2% a 10%), para o qual foi atribuído o
peso 4
;

e)
Percentual de Comprometimento

(de 5% a 50%), o que, na hipótese dos autos, para o qual foi atribuído o
peso 5;

f)
Fator de

Locação de Torres
, para o qual foi atribuído o
peso 5,78.

Somados esses pesos percentuais, foi encontrado um
Coeficiente de Servidão
na ordem de
29,78%
.

O valor encontrado para o hectare na região foi de
R$7.848,97
– valor da cotação máxima aferida pela FAMATO – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso que, à época, variava de R$1.900,00 a R$4.574,00, conforme é possível extrair do endereço eletrônico
https://sistemafamato.org.br/portal/famato/arquivos/vtn_2018/geral.pdf

Assim, considerados o resultado da multiplicação do
Área de Servidão
(AS) –
26,4537 hectares
– pelo
Valor do Hectare
(VH) –
R$7.848,97
– e aplicado
Coeficiente de Servidão
(CS) – que é de
29,78% ou 0,2978
– o perito apurou, através da através da equação matemática
I = (AS x VH x CS)
, um
Valor de Indenização
(I) correspondente a
R$61.833,49
.

Note-se, portanto, que tendo apresentado um cálculo baseado em métodos matemáticos e mercadológicos suficientemente convincentes, incumbia ao autor demonstrar o desacerto da prova pericial em questão.

No caso dos autos, todavia, nas razões de seu apelo o autor se limita a vindicar a indenização pelo valor de mercado do trecho do imóvel sobre a qual se constitui a servidão administrativa em questão, sem nada dizer acerca dos fatores utilizados pelo
expert
para a apuração do
Coeficiente de Servidão
, razão pela qual tenho por irretocável o valor apurado no laudo pericial.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – CONSTRUÇÃO DE REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSURGÊNCIA QUANTO AO PERCENTUAL ATRIBUÍDO AO
COEFICIENTE DE SERVIDÃO
– UTILIZAÇÃO DO PARECER TÉCNICO QUANTO AO PERCENTUAL DA ÁREA ATINGIDA EM RELAÇÃO À ÁREA TOTAL DA PROPRIEDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado não admite a tarifação da prova, de modo que o juiz pode, inclusive, decidir contrariamente ao laudo, se formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos.

Entretanto, se nada há que desqualifique ou invalide as conclusões periciais, o melhor caminho é aderir à posição do expert, pois a decisão deve ater-se aos fatos e circunstâncias constantes do processo
.
(TJ/MT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC nº 129463/2016 – Relator: Des. João Ferreira Filho – j. 18/07/2017)

Com isso, fica desde logo rejeitada a majoração verba indenizatória seja majorada para R$354.692,00, mesmo porque o preço sugerido pelos requeridos pela terra nua na região (R$13.642,00/ha) refoge em muito da realidade.

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação dos juros compensatórios a incidir sobre a diferença entre o valor ofertado e o fixado na sentença à taxa de 12% anuais, melhor sorte não socorre aos apelantes

Isso porque, embora se encontrasse
sub judice
a questão da constitucionalidade da redação do art.15-A do decreto-lei nº 3.365/41, certo é que

ao julgar a ADI nº 2332, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que
“é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).”
(STF - Tribunal Pleno – ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, j. em 17/05/2018, Acórdão Eletrônico DJe-080

divulg. 15-04-2019

publ. 16/04/2019)

Diante disso, irrepreensível a sentença.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020